Tribunal: STF
Processo: RE 1489623
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT. ART. 1º DA LEI 6.321/76. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL DA EMPRESA E NÃO SOBRE O IMPOSTO DE RENDA DEVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pela União, em face de sentença que concedeu, em parte, a segurança, para: "tão somente para reconhecer que o Decreto nº. 10.854/2021 extrapolou sua função regulamentar ao limitar a dedução, do imposto sobre a renda, das despesas de custeio realizadas no Programa de Alimentação do Trabalhador, contrariando os princípios da estrita legalidade e da hierarquia das leis; oportunidade em que autorizo às Impetrantes a usufruir do benefício fiscal relativo ao PAT, sem as limitações estabelecidas no artigo 186 do referido Decreto nº. 10.854/2021."



    2. Ainda, a r. sentença deferiu, em parte, o pedido liminar, para: "determinar que a União (Fazenda Nacional) que tome as medidas administrativas de sua competência para que seja assegurado à Impetrante o direito de deduzir do lucro tributável até o dobro das despesas do PAT, limitado a 4% do lucro tributável, com reflexos no adicional do imposto de renda e na apuração da base de cálculo da CSLL, sem as limitações impostas pelo Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, afastando-se quaisquer restrições que tenham como objeto a cobrança indevida, assegurando a que a empresa Impetrante usufruir do benefício fiscal relativo ao PAT, sem as limitações estabelecidas no artigo 186 do Decreto nº. 10.854/2021."



    3. Em suas razões, a União alega, em síntese, que o art. 186 do Decreto 10.854/2021 não representou violação ao princípio da legalidade tributária, pois os arts. 1° e 2° da Lei 6.321/1976 autorizam que o Executivo regulamente e restrinja o benefício de dedução das despesas com o PAT, de modo a priorizar os trabalhadores de baixa renda, bem como que não há justificativa para que o Decreto 10.854/2021 não produza efeitos no mesmo exercício financeiro em que publicado, tendo em vista que as alterações ora discutidas não exigem a observância do princípio da anterioridade tributária.



    4. Acerca das questões ora postas, menciona-se, inicialmente, que as motivações dispostas pelo Juízo a quo estão em perfeita harmonia com a posição do Relator e da jurisprudência corrente.



    5. Nos termos dos arts. 1º, §§1º e 2º, da Lei nº 6.321/76, instituiu-se a dedução do lucro tributável para fins de IRPJ do dobro das despesas realizadas em PAT.



    6. Sucessivas normas vieram a regulamentar a Lei nº 6.321/76, estabelecendo, ao contrário do disposto no citado diploma legal, que a dedução dos gastos com os PAT deveria ser feita do Imposto de Renda devido e não do lucro tributável.



    7. O Decreto nº 10.854/2021, especificamente, modificou o procedimento de dedução de forma que apenas o resultado da aplicação da alíquota do Imposto de Renda sobre as despesas de custeio com o PAT seria deduzido do valor do imposto devido e não do lucro tributável.



    8. Percebe-se, assim, que o art. 186 do Decreto nº 10.854/2021, atualmente em vigor, extrapolou os limites do poder regulamentar, na medida em que estabeleceu modo diverso para a dedução das despesas com PAT, em dissonância com o previsto no art. 1º da Lei nº 6.321/76, e, portanto, referido Decreto claramente violou os princípios da legalidade e da hierarquia das leis no ordenamento jurídico brasileiro.



    9. O conteúdo da norma regulamentar não pode modificar, suspender, alterar, suprimir ou revogar disposição legal tampouco inová-la.



    10. Dessa forma, as restrições implementadas através de normas hierarquicamente inferiores limitaram a própria lei ordinária, portanto, são ilegais, uma vez que inovaram ao prever condições não dispostas em lei.



    11. Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Sexta Turma: AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.926.785/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 02/03/2022; EDcl no AgInt no REsp n. 1.971.496/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022; PROCESSO: 08144492920224058100, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 25/04/2023.



    12. Apelação e remessa necessária desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 84, inciso IV; 93, inciso IX; 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente